Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731247-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE MORAES NUNES, JULIO DE MORAES NUNES, DEBORA DOS REIS NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e homologou o laudo de avaliação de ID no 96165875 dos autos de origem. Em suas razões, os recorrentes alegam que o mandado de avaliação e penhora é nulo, eis que cumprido em fazenda situada em localidade diversa daquela de propriedade dos ora executados. Afirmam que o gado penhorado não seria de sua propriedade, uma vez que a Fazenda Aleluia, de propriedade dos executados, está registrada como Fazenda São Judas Tadeu, conforme registro colacionado aos autos. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que se suspendam os efeitos da decisão agravada, impedindo, no momento, a homologação da penhora de gados de terceiros. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para decretar a nulidade do laudo de avaliação e penhora de semoventes de terceiros. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação emerge do fato de que, se os efeitos da decisão agravada não forem suspensos, corre-se o risco de, antes do julgamento desse recurso, ser liquidada a penhora de bens que não são de propriedade dos agravantes e que nem foram dados como garantia da cédula de crédito ora discutida, havendo, portanto, nítida violação a direito de terceiros. Contudo, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Na hipótese, o agravado/credor busca satisfazer seu crédito referente a celebração de Cédula Rural Pignoratícia firmada com os agravantes/devedores. Da análise dos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica equívoco quanto à localidade da fazenda de propriedade dos executados, na qual foi realizada a penhora dos novilhos. Na Cédula Rural Pignoratícia em questão (ID no 24284450 dos autos de origem), consta o endereço do imóvel rural Fazenda Aleluia, matrícula 37747, situada no município de Luziânia, Goiás, de propriedade dos agravantes, local de localização dos bens vinculados. Na Certidão do Mandado de Avaliação e Penhora (ID no 96165875 dos autos de origem), o Oficial de Justiça registrou que cumpriu o mandado no mesmo endereço constante da Cédula Rural Pignoratícia, tendo o funcionário local confirmado que os gados existentes na fazenda em questão eram de propriedade de um dos agravantes. Confira-se a decisão agravada, verbis: “Com efeito, colhe-se dos autos que do mandado cumprido pelo sr. Oficial de Justiça (ID 96165875 - Pág. 9) consta o endereço da Fazenda Aleluia, situada na Zona Rural do município de Luziânia - Goiás, mesmo endereço constante da cédula de crédito objeto da presente lide (ID 24284450). Ademais, consta da certidão do Oficial de Justiça narrativa de diálogo do servidor com o sr. Jailton Gonçalves, o qual confirma ser funcionário do segundo executado, bem como confirma que os gados lá existentes são de propriedade do segundo executado, PAULO DE MORAES NUNES. Dessa forma, ainda que a propriedade rural esteja registrada como ‘Fazenda São Judas Tadeu’, tanto a cédula de crédito firmada pelos próprios executados, quanto a certidão de ônus do imóvel denotam que o nome fantasia da propriedade permanece ‘Fazenda Aleluia’, de modo que, em conjunto com o acervo de documentos acostados aos autos, a certidão colacionada pelo Oficial de Justiça não deixa dúvidas de que o mandado foi cumprido no local correto, eis que a rejeição da impugnação é medida que se impõe”. Além disso, a declaração de dados cadastrais, da AGRODEFESA (Agência Goiana de Defesa Agropecuária), juntada no ID no 98363034 dos autos de origem, demonstrando que a Fazenda São Judas Tadeu, inscrição estadual no 11.220.533-0, localizada no município de Luziânia, é a fazenda que realmente pertence ao agravante Paulo de Moraes Nunes, não possui valor legal, não sendo suficiente para comprovar, pelo menos nesse momento processual, o alegado pelos agravantes. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator